Tribunal: TJDFT
Processo: 0700045-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700045-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARAES, ROCILDA GOMES E SILVA GUIMARAES, VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por VENDOR COMERCIAL DE MANUFATURADOS LTDA – EPP; AERTON LUIZ CIPRIANO GUIMARÃES e ROCILDA GOMES E SILVA GUIMARÃES em face de decisão do Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, proferida nos autos da ação de Execução Fiscal no 0117920-32.2010.8.07.0015. Em suas razões recursais (ID. 58757404), as partes agravantes argumentam, em síntese, que a decisão agravada determinando a indisponibilidade de seus bens e direitos, com protocolo realizado na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, viola os princípios da menor onerosidade, do devido processo legal, da segurança jurídica e da eficiência. Aduzem que a indisponibilidade de bens, quando realizada sem a devida ponderação sobre a natureza dos bens envolvidos, pode atingir diretamente os recursos destinados as obrigações operacionais, levando à paralisação das atividades empresariais e ampliando as dificuldades financeiras, e que dependem de todos os bens além do capital para poder sobreviver, pagando seus fornecedores e empregados, de modo a viabilizar seu funcionamento. Alegam a impenhorabilidade de seus bens e que a indisponibilidade, determinada no juízo de origem, afeta a continuidade de suas atividades econômicas ou subsistência. Afirmam que, na tentativa de evitar a constrição de indisponibilidade de bens, apresentam como garantia à execução fiscal, debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, com o intuito de assegurar a satisfação integral do crédito exequendo, sendo que, esses títulos são amplamente reconhecidos no mercado financeiro por suas características de liquidez imediata e cotação pública na Bolsa de Valores B3, atendendo aos requisitos legais exigidos para garantir execuções fiscais, e que tais debêntures participativas não apenas cumprem todos os requisitos legais, como também se mostram como a solução mais adequada e vantajosa para a continuidade célere e eficaz do processo. Alegam que, o fato de as debêntures estarem registradas na B3 e custodiadas pela CETIP B3, uma entidade de referência no mercado financeiro brasileiro, reforça ainda mais sua confiabilidade como garantia. Sustentam que o valor de mercado dessas debêntures, reforçam sua capacidade de garantir a execução fiscal de forma eficaz e suficiente, pois conforme demonstrado aos autos, a oferta em garantia do lote de 1.117 (mil cento e dezessete) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.000.832,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois reais), é significativamente superior ao valor exigido na presente execução fiscal, o que assegura a satisfação integral do crédito sem qualquer risco de insuficiência para o exequente e evitando-se a indisponibilidade de bens. Requerem, liminarmente, que seja aceita de imediato a oferta em garantia do lote de 1.117 (mil cento e dezessete) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, avaliadas em R$ 1.000.832,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois reais), observada a legitimamente comprovada no mercado, com base no art. 9o, inciso III e art. 11, inciso II da Lei 6.830/80 (LEF) , c/c os arts. 835 e 805 do Código de Processo Civil (CPC). É o relato do necessário. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão da antecipação da tutela, bem como do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, ou risco ao resultado útil do processo. Em análise aos autos de origem (Execução Fiscal no 0117920-32.2010.8.07.0015.), constata-se que as partes agravantes interpuseram Agravo de Instrumento no 0718300-60.2024.8.07.0000 (id. 213962964 na origem), contra a decisão (id.192580886 na origem) que indeferiu a oferta em garantia do lote de 1.117 (mil cento e dezessete) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce. Sendo que, esta eg. 5a Turma Cívil negou provimento ao referido recurso, e manteve decisão interlocutória proferida pelo Juízo na origem, com os seguintes fundamentos, dentre outros, que ora colaciono: "(...) O artigo 11 da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) arrolou os bens preferencialmente passíveis de penhora para a garantia do MM. Juízo, em ordem de maior liquidez e solvabilidade, dentre eles destacando-se o dinheiro, em espécie. No mesmo sentido, preconiza o art. 835, I, CPC, que determina recaia a penhora sobre: “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira”. No caso dos autos, o bem oferecido pelos agravantes - debêntures da Vale do Rio Doce - além de não respeitarem a ordem legal da LEF, são de difícil comercialização, duvidosa liquidação e suscetível ao risco inerente do mercado de títulos e valores, portanto, não apresenta eficácia na garantia do débito fiscal. Não se discute que os títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa, estão em segundo lugar na ordem legal prevista no artigo 11 da LEF, porém, o cerne da questão é que apesar dos executados terem a faculdade de nomeá-los à penhora, a parte exequente não é obrigada a aceitá-los. Dessa forma, a recusa do bem ofertado à penhora é justificada, não implicando em violação ao princípio da menor onerosidade. (...) Registre que os agravantes, na hipótese dos autos, sequer comprovaram a titularidade do lote das 1.117 debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce ofertadas à penhora, juntando aos autos apenas um “Laudo de Avaliação do Valor Patrimonial de Debêntures da Cia Vale S/A” (ID. 85294295 na origem), com avaliação abstrata de suposta liquidez de debêntures. De fato, não consta dos autos extrato da corretora de valores mobiliários ou de instituição financeira onde as mencionadas debêntures estariam custodiadas, certificação de propriedade ou qualquer informação sobre condições emissão, registro, garantias, e vencimento, amortização, resgate e correção e juros incidentes, de modo a para viabilizar a correta mensuração do direito elencado para penhora. A comprovação da titularidade se faz com o extrato de ativos escriturais fornecidos pela CETIP (Central de Título Privados), onde estão custodiados (ID. 85292544 – Pág. 3 na origem), como mencionado pelos próprios agravantes, mas efetivamente não há nos autos documento a comprovar a existência e titularidade desses títulos, já que não foi apresentado imprescindível extrato atualizado da corretora de valores responsável pela custódia. (...)" . Conforme já relatado, as partes agravantes afirmaram nas razões recursais que, na tentativa de evitar constrição de indisponibilidade de bens, apresentam como garantia à execução fiscal, debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, com o intuito de assegurar a satisfação integral do crédito exequendo; e pedem que sejam aceitos liminarmente. Todavia, conforme demonstrado acima, o referido pedido já foi objeto de decisão nesta esfera recursal e indeferido; sendo que, não ocorreu qualquer alteração nas circunstâncias fáticas e jurídicas examinadas no momento do indeferimento do Agravo de Instrumento no 0718300-60.2024.8.07.0000 anteriormente interposto; portanto, não vislumbro motivos para modificar o entendimento lançado naquela decisão para aceitar a oferta da garantia da Execução Fiscal, por meio dos mesmos títulos de crédito. Portanto, na hipótese, não se vislumbra a probabilidade do direito defendida pelos agravantes, especialmente, considerando que o pedido liminar é para que seja aceito, de imediato, a oferta em garantia do lote de 1.117 (mil cento e dezessete) Debêntures participativas da Companhia Vale do Rio Doce, devidamente avaliadas em R$ 1.000.832,00 (um milhão, oitocentos e trinta e dois reais) uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso, nos termos do artigo 995 do CPC, e como já decido, tais títulos não se prestam para os fins que se tem em vista. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital